Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
1 - A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, representando privação da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente cumprida a medida.
2 - Nos termos decididos pela 3a Seção do e. STJ, no HC 455.097/PR, no cálculo da detração da pena, a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o apenado foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena, desprezando-se do cômputo total a fração de dia relativa a período menor que vinte e quatro horas.
3 - Agravo provido em parte.